Tribunal: TCU
Processo: 021.539/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2585/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Edna Pinto Barbosa: 1. Processo TC- Processo 021.539/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice da Conceição Azeredo (XXX.866.737-XX); Ângela Aparecida Silva Gomes (XXX.423.378-XX); Consuelo da Conceição Azeredo (XXX.898.227-XX); Edna Pinto Barbosa (XXX.430.118-XX); Gisela Salgado Gurgel de Araújo (XXX.354.147-XX); Ingrid Falcão Dal Sasso (XXX.143.440-XX); Maria Cristina Stumpf Moller Falcão (XXX.321.828-XX); Suely Falcão Almeida (XXX.440.448-XX); Valeria Gurgel de Araújo Rezende (XXX.494.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1. convoque, no prazo de quinze dias, a sra. Edna Pinto Barbosa para optar pelo benefício previdenciário que será objeto da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que recebe benefício previdenciário pago pelo Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, as providências adotadas.